Tribunal: CARF
Processo: 13603.902389/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.902389/2018-10
ACÓRDÃO
1302-007.182 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RHI REFRATÁRIOS BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DESCONSIDERAÇÃO DE DCTF
RETIFICADORA ENTREGUE EM MOMENTO ANTERIOR À EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
É nulo o ato de não-homologação, que deixou de estar integralmente
vinculado a débito declarado em DCTF, após retificadora apresentada
antes da emissão do despacho decisório e aceita nos bancos de dados da
Receita Federal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para acolher a preliminar de nulidade do Despacho Decisório, e
determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil, para que se profira nova
decisão, nos termos do relatório e voto do relator.

Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.182 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902389/2018-10
2
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 0142/0155, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, fls.
0125/0132, nos seguintes termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do despacho decisório quando ele foi lavrado
com observância das formalidades legais, inclusive a motivação, e foi
regularmente cientificado e entregue ao contribuinte, o qual teve o prazo
regulamentar de 30 dias para apresentação de sua defesa.
NULIDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE.
Não cabe invocar a teoria dos motivos determinantes quando o motivo
determinante para a não homologação das declarações de compensação,
consistente na utilização integral do pagamento, não se revela falso, inexistente,
nem incorretamente qualificado no momento da análise do direito creditório.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. ESTIMATIVA DE IRPJ. UTILIZAÇÃO DO
EXCESSO DE PAGAMENTO NA APURAÇÃO DO IRPJ AO FINAL DO PERÍODO.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação de crédito
de pagamento indevido de estimativa de IRPJ, quando resta demonstrado que o
excesso de pagamento foi utilizado na apuração do IRPJ ao final do período.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação referente a
crédito de pagamento indevido ou a maior, quando o contribuinte não apresenta
provas hábeis e suficientes da existência do crédito, levando-se em conta que em
processos de restituição ou compensação, o ônus da prova é do contribuinte.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.182 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902389/2018-10
3
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
ACÓRDÃO:
Acordam os membros da 2a TURMA/DRJ09 de Julgamento, por unanimidade de
votos, em rejeitar preliminar de nulidade e julgar improcedente a manifestação
de inconformidade para manter o despacho decisório.
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declaração de Compensação
(DCOMP), fls. 0106.
Despacho Decisório, fls. 0111/0119, analisou o pleito da Recorrente e não
homologou
compensação
declarada
nas
DCOMP
25687.42641.230916.1.3.04-7965
e
04497.48066.161116.1.7.04-3564 sob a justificativa de que o pagamento estava integralmente
utilizado. O crédito pleiteado seria oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa de
IRPJ.
A recorrente foi cientificada da decisão e apresentou sua Manifestação de
Inconformidade, fls. 052/062, alegando, em síntese, segundo a decisão recorrida:

Nulidade por suposta ausência de fundamentação e de
motivação, o que estaria impedindo seu direito à ampla defesa;

Invoca a teoria dos motivos determinantes e argumenta a
existência de autêntico erro de direito (vício material), maculando
o ato administrativo, para o qual o ordenamento jurídico não
admite convalidação;

Aduz que apurou prejuízo fiscal no encerramento do ano
calendário e que, portanto, seria incontroverso a não incidência
do tributo, sendo o pagamento em DARF desnecessário e a maior;

Entende assim que estaria confirmada a invalidade do motivo
invocado para não homologar a compensação e a consequência
jurídica seria a nulidade do despacho decisório, ressaltando a
impossibilidade
de
alteração
dos
critérios
jurídicos
ou
convalidação do ato administrativo;

É optante pela apuração do IRPJ/CSLL sobre o lucro real e optante
pela tributação das variações cambiais pelo regime de caixa
conforme opção feita na DCTF de janeiro de 2016;

Explica que, por um equívoco, em alguns meses de 2016 realizou
tribulação das suas variações cambiais pelo regime de
competência, o que implicou em recolhimento a maior nas
respectivas estimativas daqueles meses e quando constatado tal
equívoco procedeu à retificação da DCTF do período;
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.182 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902389/2018-10
4

Aduz que após revisão da apuração do lucro real no ano
calendário de 2016, apurou prejuízo fiscal ao final do ano
calendário conforme ECF de modo que os recolhimentos
realizados antecipadamente se tornaram recolhimentos a maior;

O pagamento não foi utilizado na formação do saldo negativo
conforme ECF.
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada, por sua improcedência,
pelos seguintes motivos, em síntese:
9. O exame dos fatos indica que o despacho decisório deve ser mantido.
...
14. Cabe consignar também que, no presente caso, não cabe invocar a teoria dos
motivos determinantes do ato administrativo, eis que o motivo para não
homologação das declarações de compensação, consistente na utilização integral
do pagamento em DARF informado na dcomp objeto desse litígio, não se revela
falso, inexistente, nem incorretamente qualificado pela autoridade fiscal.
15. Como será visto a seguir, incialmente, em 19/08/2016, o contribuinte
transmitiu DCTF no 100.2016.2016.1820722352 declarando débito de estimativa
de IRPJ do PA 06/2016, no valor de R$ 3.448.410,99, vinculando-o ao pagamento
em DARF no valor de R$ 3.448.410,99 efetuado em 29/07/2016. Sendo assim, na
análise do direito creditório identificou-se utilização integral do pagamento
localizado para o DARF (R$ 3.448.410,99) informado na dcomp com
demonstrativo do crédito (no 25687.42641.230916.1.3.04-7965) e, diante disso,
as compensações declaradas nas dcomps 25687.42641.230916.1.3.04-7965 e
04497.48066.161116.1.7.04-3564 não foram homologadas. Abaixo copia-se
trecho do Despacho Decisório onde consta a referida análise do direito creditório:
...
16. Dessa forma, não há como acatar a preliminar de nulidade suscitada.
17. No mérito, a recorrente alega que é optante pela apuração do IRPJ/CSLL sobre
o lucro real e optante pela tributação das variações cambiais pelo regime de
caixa conforme opção feita na DCTF de janeiro de 2016. Explica que, por um
equívoco, em alguns meses de 2016 realizou tributação das suas variações
cambiais pelo regime de competência, o que implicou em recolhimento a maior
nas respectivas estimativas daqueles meses, com foi em junho/2016, e quando
constatado tal equívoco procedeu à retificação da DCTF do período. Aduz que
apurou prejuízo ao final do ano calendário conforme ECF, de modo que os
recolhimentos realizados antecipadamente se tornaram recolhimentos a maior.
Afirma também que o pagamento não foi utilizado na formação do saldo negativo
conforme ECF.
18. As alegações são improcedentes.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.182 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902389/2018-10
5
19. Apesar de alegar que o pagamento indevido é decorrente de equívoco no
reconhecimento das variações monetárias em alguns meses, quando adotou o
regime de competência ao invés do regime de caixa, as alegações estão
insuficientes.
20. Verifica-se que inicialmente o contribuinte declarou em DCTF estimativa de
IRPJ para junho/2016 no valor de R$ 3.448.410,99. Mas posteriormente a DCTF
foi retificada várias vezes, sendo a última retificada para reduzir o valor do débito
para 0,00. No entanto, o contribuinte não apresentou comprovação da real
apuração do IRPJ no período. Sequer identificou ou demonstrou os valores das
variações monetárias computadas ou não na base de cálculo do IRPJ no período.
21. Ou seja, a manifestante alega que o pagamento indevido decorre de equívoco
no critério de reconhecimento das variações monetárias, ao utilizar o regime de
competência para o mês de junho/2016, quando o correto seria usar o regime de
caixa, conforme opção feita na DCTF janeiro de 2016, mas não apresenta sequer
o cálculo da real apuração do IRPJ para o período.
...
23. É importante frisar também que em processos de restituição ou compensação,
o ônus da prova é do contribuinte já que, ao formular um pedido de
ressarcimento ou uma declaração de compensação, ele alega a existência de um
direito, cabendo a ele provar seus fatos constitutivos, nos termos do art. 373 do
CPC.
24. Portanto, no presente caso, não é possível reconhecer a liquidez e certeza do
crédito, necessários para reconhecimento do crédito pleiteado.
25. Além disso, verifica-se que o suposto pagamento indevido em litígio foi
utilizado na apuração do IRPJ ao final do período, conforme será demonstrado a
seguir.
26. Como já mencionado anteriormente, inicialmente, a interessada informou
em DCTF, transmitida em 19/08/2016, o valor de R$ 3.448.410,99 para o débito
de estimativa de IRPJ-2362 de junho/2016, vinculando-o ao pagamento em
DARF no valor de R$ 3.448.410,99 (objeto do presente litígio). Em DCTF
retificadora, transmitida em 13/09/2016, o valor do débito foi reduzido para R$
3.221.771,66, o qual foi mantido nas DCTFs retificadoras transmitidas em
09/01/2017 e 04/04/2017.
27. Posteriormente, em 18/07/2017, foi transmitida a DCTF retificadora no
100.2016.2017.1811491977, na qual não consta apuração de débito de
estimativa de IRPJ para o PA de junho/2016.
28.
Conforme
declarado
em
ECF
(no
383DADA101F51AF06C9FE204472F8CC0E48DBDCB-6), Registro N620 (Apuração
do IRPJ Mensal por Estimativa), verifica-se que também foi declarado que não
houve apuração de estimativa para o mês de junho/2016.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.182 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902389/2018-10
6
29. Em pesquisa aos sistemas internos da RFB, é possível verificar que a
interessada declarou que para o ano calendário de 2016 os seguintes valores de
estimativas de IRPJ:

30. Assim, verifica-se que, para o ano calendário de 2016, consta declarado em
DCTF um total de R$ 256.473,21 de estimativas mensais de IRPJ. E tal valor
coincide com o total declarado na ECF no
383DADA101F51AF06C9FE204472F8CC0E48DBDCB-6, de 14/07/2017, Registro
N620 – Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa.
31. No entanto, na apuração do IRPJ ao final do ano calendário, conforme Registro
N630 – Apuração do IRPJ com Base no Lucro Real da ECF, consta informado uma
dedução de R$ 448.903,31 a título de Imposto de Renda Mensal Pago Por
Estimativa, valor esse superior ao total de R$ 256.473,21 declarado em DCTF e no
Registro N620 da ECF, o que leva a conclusão de que houve utilização do excesso
de pagamento na apuração do IRPJ no ano calendário de 2016.

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.182 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902389/2018-10
7
32. Sendo assim, não há crédito a ser reconhecido e o despacho decisório deve
ser mantido.
Cientificada da decisão em 18/11/2022, sexta feira, fls. 0141, a contribuinte
apresentou seu recurso, em 20/12/2022, fls. 0142/0155.
A Recorrente inicia seus argumentos alegando a tempestividade do recurso.
Logo após, narra os fatos, como os interpreta.
Afirma que, como consta na decisão recorrida, em 19/08/2016, entregou DCTF
original, n o 100.2016.2016.1820722352, 06/2016, declarando débito no valor de R$ 3.448.410,99
a título de estimativa de IRPJ. Esse valor foi pago. Como se nota, trata-se do exato valor que foi
recolhido por DARF, o que levou o Fisco a concluir ter havido integral alocação do valor pago ao
débito declarado.
Já em 13/09/2016, o valor declarado como devido a título de estimativa - em DCTF
Retificadora - foi reduzido de R$ 3.448.410,99 para R$ 3.221.771,66, resultando em uma diferença
de R$ 226.639,33, que corresponde exatamente ao crédito pleiteado.
Após o envio da DCTF retificadora foram enviadas as DCOMP.
Registra que, ao que parece, a DCTF utilizada pela autoridade fazendária para
verificação do valor devido a título de estimativa de IRPJ foi a original, antes da primeira
retificação.
Afirma que a decisão recorrida está equivocada quando conclui que “o suposto
pagamento indevido em litígio foi utilizado na apuração do IRPJ ao final do período”, pois tal
conclusão decorreu do fato de que, na apuração do IRPJ ao final do ano calendário, conforme
registro N630 da Escrituração Contábil Fiscal (“ECF”), consta uma dedução de R$ 448.903,31 a
título de estimativa mensal de IRPJ, valor esse que é superior ao total de R$ 256.473,21, declarado
em DCTF e no registro N620 da ECF para o mês de janeiro de 2016.
Alega que esse equívoco ocorreu devido a Autoridade Fiscal se fixar na análise do
registro N630 (apuração anual), sem, no entanto, compará-lo criteriosamente com as apurações
mensais feitas sob o registro N620. De fato, no registro N630, verifica-se um total de estimativas
do período declarado de R$ 446.903,31, valor esse que é superior ao valor total das estimativas
declaradas como devidas no ano (R$ 256.473,21 – referente ao período de jan./2016).
Salienta que na análise do registro N620 há o registro correto, que o valor de R$
446.903,31 é o total de estimativa devido no mês de janeiro de 2016. E ainda, que esse montante
foi pago com R$ 190.430,10 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) e R$
256.473,21 a título de estimativa, que é justamente o valor declarado em DCTF. Ocorre que, ao
declarar a apuração anual total no registro N630, a Recorrente deixou de realizar o devido
desdobramento entre IRRF e estimativa. Ou seja, o valor indicado no registro N630 a título de
estimativa é equivocado, na medida em que reúne também o montante relativo ao IRRF,
conclusão que se alcança pela realização de simples cálculos aritméticos.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.182 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902389/2018-10
8
Outro ponto combatido da decisão recorrida é o de que há ausência de
comprovação da real apuração do IRPJ no período. Isso porque, como se sabe, a real apuração de
IRPJ é aquela declarada na ECF, que desde o seu envio sequer foi retificada. Logo, ao contrário do
que concluiu o Acórdão, desde 14/07/2017, data do seu envio, a ECF já indicava a real apuração
do IRPJ no período.
Informa que todas as datas citadas são atestadas pela decisão recorrida.
Afirma que sua DCTF Retificadora indica precisamente a existência e a extensão do
direito creditório pleiteado.
Destaca que o suposto equívoco da decisão recorrida foi ter levado em conta
informação constante na DCTF Original e não na Retificadora.
Alega que nos termos do art. 16, § 1o da Instrução Normativa (“IN”) RFB no
2005/2021, “[a] DCTF retificadora ou a DCTFWeb retificadora terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou
reduzir os valores de débitos já informados ou efetuar qualquer alteração nos créditos vinculados”.
Aduz que há jurisprudência do CARF nesse sentido.
Defende, também, que não utilizou o crédito pleiteado na apuração do IRPJ ao final
do período (apuração do IRPJ comprovada por meio da ECF).
Requer a admissibilidade e o provimento de seu recurso.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
PRELIMINARES:
Quanto às preliminares, há questão a ser analisada.
Conforme informação da decisão recorrida, a DCTF foi retificada, alterando o valor
do débito de estimativa de R$ R$ 3.448.410,99 para 0,00, em 09/06/2017, fls. 089.
26. Como já mencionado anteriormente, inicialmente, a interessada informou em
DCTF, transmitida em 19/08/2016, o valor de R$ 3.448.410,99 para o débito de
estimativa de IRPJ-2362 de junho/2016, vinculando-o ao pagamento em DARF no
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.182 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902389/2018-10
9
valor de R$ 3.448.410,99 (objeto do presente litígio). Em DCTF retificadora,
transmitida em 13/09/2016, o valor do débito foi reduzido para R$ 3.221.771,66,
o qual foi mantido nas DCTFs retificadoras transmitidas em 09/01/2017 e
04/04/2017.
27. Posteriormente, em 18/07/2017, foi transmitida a DCTF retificadora no
100.2016.2017.1811491977, na qual não consta apuração de débito de
estimativa de IRPJ para o PA de junho/2016.
Ressalte-se que a decisão afirma, também, que:
28.
Conforme
declarado
em
ECF
(no
383DADA101F51AF06C9FE204472F8CC0E48DBDCB-6), Registro N620 (Apuração
do IRPJ Mensal por Estimativa), verifica-se que também foi declarado que não
houve apuração de estimativa para o mês de junho/2016.
Como motivo para a improcedência da manifestação a decisão recorrida informa
que:
18. As alegações são improcedentes.
19. Apesar de alegar que o pagamento indevido é decorrente de equívoco no
reconhecimento das variações monetárias em alguns meses, quando adotou o
regime de competência ao invés do regime de caixa, as alegações estão
insuficientes.
20. Verifica-se que inicialmente o contribuinte declarou em DCTF estimativa de
IRPJ para junho/2016 no valor de R$ 3.448.410,99. Mas posteriormente a DCTF foi
retificada várias vezes, sendo a última retificada para reduzir o valor do débito
para 0,00. No entanto, o contribuinte não apresentou comprovação da real
apuração do IRPJ no período. Sequer identificou ou demonstrou os valores das
variações monetárias computadas ou não na base de cálculo do IRPJ no período.
Já o Despacho Decisório foi emitido após a retificação da DCTF, em 06/07/2018, fls.
0111 e 0126, conforme consta, inclusive, na decisão recorrida.
Indo direto ao ponto, a CSRF tem jurisprudência sobre a questão: análise de pleito
em DCOMP com utilização de DCTF Original, sem utilização de DCTF retificadora transmitida antes
do Despacho Decisório:
Acórdão no 9101-006.963 – CSRF / 1a Turma
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DESCONSIDERAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA ENTREGUE EM MOMENTO ANTERIOR À EMISSÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
É nulo o ato de não-homologação motivado por indisponbilidade de pagamento,
que deixou de estar integralmente vinculado a débito declarado em DCTF após
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.182 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902389/2018-10
10
retificadora apresentada antes da emissão do despacho decisório e aceita nos
bancos de dados da Receita Federal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e dar-lhe provimento para anular o despacho decisório.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira
Bessa.
...
Restou demonstrado que o fundamento para a não homologação da
compensação pleiteada diz respeito exclusivamente à alegada divergência entre o
montante confessado na DCTF e o respectivo pagamento.
Ocorre, porém, que também foi comprovado que o sujeito passivo retificou a
DCTF em momento anterior ao do despacho decisório. Retificação esta, diga-se,
que substitui a anterior.
Isso significa dizer que o despacho de não homologação é carente de motivação,
razão pela qual seus efeitos são nulos de pleno direito.
Dessa forma, dou provimento ao recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Marotti Toselli
...
Daí a concordância desta Conselheira com o que expresso no paradigma no 1302-
005.958, pelo ex-Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca: “No caso concreto,
como dito, a DCTF retificadora foi transmitida antes mesmo do despacho decisório
e este documento, vale destacar, conforma confissão de dívida e estabiliza as
informações nele estampadas. Até segunda ordem, os dados contidos nesta
declaração não demandariam prova ab initio por parte do contribuinte. Em suas
outras palavras: a DCTF retificadora apresentada substitui, para todos os fins, as
declarações originariamente transmitidas e, ipso facto, eventuais dúvidas quanto
a veracidade das informações nela apostas devem ser dirimidas ainda na Unidade
de Origem, e não nas instâncias ordinárias de julgamento (seja na DRJ, seja neste
mesmo CARF).
O presente voto, assim, é por DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte, e anular o despacho decisório.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.182 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902389/2018-10
11
Pelo caso analisado ter situação idêntica a analisada e por concordar com as duas
decisões citadas, da CSRF e por acórdão proferido por esta Turma de Julgamento, vota-se em
anular o despacho decisório.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, vota-se em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
acolher a preliminar de nulidade do Despacho Decisório, e determinar o retorno dos autos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil, para que se profira nova decisão, nos termos do relatório e
voto.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira

Fl. 171
DF CARF MF
Original